Tribunal: CARF
Processo: 10630.720162/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720162/2015-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA ALICE SENA MARANHAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.935, de 2 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10630.720161/2015-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e consignado na
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, exercício 2011,
com fulcro em não comprovação de área de pastagem e do Valor da Terra Nua declarado.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário, alegando, em apertada síntese, decadência do crédito tributário lançado e existência
das áreas de pastagem.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720162/2015-90
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele
conheço.
Passo à apreciação.
O litígio cinge-se ao advento de decadência e à existência de áreas de
pastagens. Não houve irresignação da Recorrente em face do
arbitramento do valor da terra nua (VTN), tornando-a matéria preclusa,
vez que não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Considerando-se que o fato gerador do ITR do Exercício 2010 ocorreu
em 01/01/2010, e que a Recorrente apurou e declarou imposto devido de
R$ 195,00 na DITR/2010, existe a possibilidade do advento de
decadência do lançamento pela regra especial do art. 150, § 4o., do CTN,
caso tenha havido o recolhimento antecipado do ITR apurado na referida
declaração, vez que o direito do Fisco de lançar a diferença apurada
exauriu-se em 01/01/2015, e o lançamento aperfeiçoou-se em
20/05/2015.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em
vista o efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a
conversão deste julgamento em diligência para que a unidade de origem
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe da
ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do
ITR apurado na DITR/2010, acostando aos autos, caso positivo, a
respectiva tela do sistema indicando o eventual pagamento.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720162/2015-90

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital